Tribunal: STF
Processo: ARE 1471485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES - Art. 155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal - Condenação de ambos os réus à pena corporal de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 23 dias-multa, no valor mínimo unitário, e ao ressarcimento à vítima Maria de Lourdes do valor mínimo de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) - Pedido de absolvição - Não acolhimento - Autoria a materialidade demonstradas pelas provas orais produzidas em juízo e demais elementos informativos dos autos - Réus reconhecidos, sem sombra de dúvidas, por testemunha ocular, como aqueles que visitaram o local dos fatos em data anterior ao crime, na qual se passaram por possíveis compradores de um rancho - Pedido de afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculos - Não acolhimento - Existência de laudo pericial atestando o arrombamento dos ranchos mediante instrumento do tipo chave de cano ou similar - Dosimetria - Reforma parcial - Aplicação da mesma a ambos os réus e a ambos os crimes - Primeira fase - Penas-bases de ambos os réus fixadas em 1/3 acima do mínimo legal em virtude das personalidades dos réus voltadas à prática delitiva e do uso de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável - Personalidade do agente baseada em condutas criminais pretéritas - Impossibilidade - Circunstância que não pode se basear em atos relativos a práticas ilícitas Tema 1.077 do c. STJ - Manutenção do uso da qualificadora como circunstância judicial desfavorável aos réus, porém com redimensionamento da fração de aumento para 1/6 - Segunda fase - Exasperação de ambas as penas em 1/6 em razão da reincidência dos réus - Terceira fase - Afastamento da causa de aumento relativa ao furto durante o período de repouso noturno - Não incidência na forma qualificada do furto - Tema 1.087 do c. STJ - Aplicação da pena de apenas um dos furtos, exasperada em 1/6, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva - Inteligência do artigo 71 do Código Penal - Pena definitiva fixada para cada réu em 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor mínimo legal - Manutenção do regime semiaberto de cumprimento da pena antes a reincidência de ambos os réus - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e de suspensão condicional da pena - Ausência dos requisitos legais do artigo 44 e 77 do Código Penal, respectivamente - Pedido de isenção da pena de multa - Não acolhimento - Fixação de pena de multa pelo magistrado sentenciante decorrente de expressa previsão legal - Preceito secundário do tipo penal que não pode ser afastado - Condições financeiras dos réus já consideradas para se fixar pena de multa próxima ao mínimo legal - Formas de adimplemento e hipossuficiência financeira que deverão ser averiguadas pelo Juízo da Execução - Apelos parcialmente providos, nos termos do presente acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º e 5º, incisos LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente